Tribunal: TCU
Processo: 013.567/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de ação trabalhista em contrato realizado entre a INFRAERO e a empresa AIR SPECIAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO.

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir a determinação constante do item 1.6; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.567/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro. 1.6. Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero encaminhe, junto às próximas contas anuais a serem remetidas a este Tribunal, relação das ações trabalhistas em que a estatal tenha sido demandada quanto ao pagamento em caráter subsidiário de verbas trabalhistas aos funcionários de empresas terceirizadas inadimplentes, informando os valores das condenações efetivamente sofridas a esse título para o período a que se referirem as contas anuais a serem enviadas e os dois exercícios imediatamente anteriores.